Tribunal: TJES
Processo: 5007471-18.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007471-18.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDSON CARLOS MARQUES AGRELI
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de uma ação declaratória de c/c reparação de danos morais de LEIDSON CARLOS MARQUES AGRELI em face de BANCO CETELEM S.A.

Em sede de sentença: julgou procedentes em parte os pedidos feitos na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC e declaro cancelado o contrato, objeto desta demanda, bem como os débitos gerados após 10/08/2021 (data do pedido de cancelamento pelo consumidor), além de condenar o réu a devolver ao autor o valor de R$ 43,00 (quarenta e três reais), a título de dano material, com juros e correção monetária da data do desembolso pelo consumidor.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2632805) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorada a condenação a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela vislumbro deigual forma da r. sentença, visto que não foi comprovado nos autos qualquer tipo de abalo para uma condenação a título de danos morais, não se passando de um mero aborrecimento.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.